Tribunal: STF
Processo: HC 241555
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Pretensão de revisão da dosimetria. Inviabilidade. Discricionariedade. Reexame de fatos e provas. Majoração da pena-base adequada. Expressiva quantidade de droga apreendida (274,5 kg de cocaína). Desproporcionalidade não verificada. Regime inicial. Circunstância judicial desfavorável. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação idônea. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.